Tribunal: TJSP
Processo: 1000773-68.2017.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Erro médico – Cirurgia de Catarata - Deslocamento da lente intra-ocular e atrofia de íris causada pela cirurgia - Perícia realizada - Técnica utilizada que foi adequada – Danos advindos à paciente alheios à atuação profissional - Laudo Pericial é claro ao afirmar que não houve imperícia ou negligência do médico, tendo em vista que o procedimento foi realizado da maneira

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – Erro médico – Cirurgia de Catarata - Deslocamento da lente intra-ocular e atrofia de íris causada pela cirurgia - Perícia realizada - Técnica utilizada que foi adequada – Danos advindos à paciente alheios à atuação profissional - Laudo Pericial é claro ao afirmar que não houve imperícia ou negligência do médico, tendo em vista que o procedimento foi realizado da maneira correta, sendo a intercorrência ocorrida comum em casos como este, ainda que utilizada a melhor técnica - Inexistência de culpa ou nexo causal com dano a ser ressarcido - Recurso desprovido.